Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Processo : 0743466-36.2020.8.07.0000 DESPACHO Defiro o pedido em id. 20940978 e concedo à impetrante o prazo de 10 (dez) dias para atendimento do item 3 do despacho de id. 20159890. Intime-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator